Tribunal: CARF
Processo: 13811.008219/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria veiculada em recurso voluntário que não foi alvo de impugnação.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
DECLARAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA. PRAZO DE ENTREGA.
Na hipótese de o contribuinte não solicitar a certidão negativa para o fim de comprovação de quitação de imposto antes de deixar o Pais definitivamente, deve proceder a entrega da declaração correspondente até a data da saída.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido, calculada a razão de um por cento ao mês ou fração sobre o imposto devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente e independentemente do resultado da declaração.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.008219/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.478 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JASON LANCE BRYANT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria veiculada em recurso voluntário que não foi alvo de
impugnação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
DECLARAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA. PRAZO DE ENTREGA.
Na hipótese de o contribuinte não solicitar a certidão negativa para o fim de
comprovação de quitação de imposto antes de deixar o Pais definitivamente,
deve proceder a entrega da declaração correspondente até a data da saída.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido,
calculada a razão de um por cento ao mês ou fração sobre o imposto devido,
ainda que o imposto tenha sido pago integralmente e independentemente do
resultado da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de confiscatoriedade da multa suscitada e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.008219/2008-10
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.008219/2008-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 09, exigiu-se o recolhimento de R$
22.030,67 a título de multa por atraso na entrega da declaração de saída definitiva do
País, correspondente ao exercício 2003, ano-calendário 2003.
2. Cientificado da exigência, o interessado, por intermédio de seu procurador (fls. 10),
em 15/12/2008, tempestivamente (fls. 22), interpôs a impugnação de fls. 01/08,
alegando, em síntese, que a declaração foi entregue no mesmo dia em requisitou a
Certidão Negativa de Débitos, cumprindo á risca o posicionamento adotado pela Receita
Federal, conforme artigo 17 da Lei no 3.470/58, bem como o artigo 16 do Decreto no
3.000/99 (RIR).
2.1. Subsidiariamente, caso haja entendimento diverso do exposto, requer seja alterada a
base de cálculo, por ser incabível a utilização do imposto devido constante da
declaração como base de cálculo, a qual deve ser o saldo de imposto a pagar, se houver,
respeitando-se a multa mínima de R$ 165,74.
Cita, a seu favor, decisões do Conselho de Contribuinte neste sentido.
É o relatório.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita (fls. 27 e ss.):

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA. PRAZO DE ENTREGA.
Na hipótese de o contribuinte não solicitar a certidão negativa para o fim de
comprovação de quitação de imposto antes de deixar o Pais definitivamente, deve
proceder A entrega da declaração correspondente até a data da saída.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão Aquela objeto da decisão.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
E devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido, calculada
A razão de um por cento ao mês ou fração sobre o imposto devido, ainda que o imposto
tenha sido pago integralmente e independentemente do resultado da declaração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.008219/2008-10

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2013 (edital), o sujeito
passivo interpôs, em 29/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o cálculo da multa por atraso na entrega da DIRPF, com base em percentual do
imposto devido, é improcedente;
b) improcedência da multa por atraso na entrega da declaração de saída definitiva;
c) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
d) a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a existência de erro no preenchimento na declaração de saída
de contribuinte, sendo a multa aplicada calculada com base no imposto devido na declaração.
Em relação à preliminar de multa confiscatória, não é demais reforçar que a
pretensão recursal esbarra na Súmula CARF no 02. Nos termos da Súmula CARF 02, o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Por sua vez, a
Súmula CARF no 2 reforça que não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em
conformidade com a legislação.
Em relação à denúncia espontânea alegada pelo contribuinte, a Súmula CARF n°
49 afasta qualquer argumento no sentido de exonerá-lo da citada infração: “A denúncia
espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do
atraso na entrega de declaração”.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

3. A Declaração de Saída Definitiva do País, correspondente ao exercício 2003, ano-
calendário 2003, que motivou a exigência da multa, foi apresentada em22/10/2004 (fls.
16), ao passo que, conforme noticia o impugnante, a caracterização da condição de não-
residente, em face da saída permanente do País, teria ocorrido em 11/11/203.
3.1. Quanto ao prazo de que disporia o contribuinte para proceder à entrega da
declaração de saída definitiva, o dispositivo da Instrução Normativa SRF no 73, de 23 de
julho de 1998, com redação da Instrução Normativa SRF no 167, de 23 de dezembro de
1999, prescrevia:
“Art. 9o A pessoa física residente no Brasil que se retirar em caráter permanente do
território nacional no curso do ano-calendário fica obrigada a apresentar, na data em
que for requerida a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.008219/2008-10

Federais, a Declaração de Saída Definitiva do País a que se refere o Anexo II, em
relação ao período de 1o de janeiro até essa data, bem como as relativas aos anos-
calendário anteriores, se obrigatórias e ainda não entregues.”
Tal previsão há que ser compreendida em consonância com o art. 16 do RIR/1999
(Decreto no 3000, de 26 de março de 1999), combinado com o art. 879, I, do mesmo
regulamento:
“Art. 16. Os residentes ou domiciliados no Brasil que se retirarem em caráter definitivo
do território nacional no curso de um ano-calendário, além da declaração
correspondente aos rendimentos do ano-calendário anterior, ficam sujeitos à
apresentação imediata da declaração de saída definitiva do País correspondente aos
rendimentos e ganhos de capital percebidos no período de 1o de janeiro até a data em
que for requerida a certidão de quitação de tributos federais para os fins previstos no
art. 879, I, observado o disposto no art. 855 (Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958,
art. 17).
(...)
§ 3o As pessoas físicas que se ausentarem do País sem requerer a certidão negativa
para saída definitiva do País terão seus rendimentos tributados como residentes no
Brasil, durante os primeiros doze meses de ausência, observado o disposto no § 1o, e, a
partir do décimo terceiro mês, na forma dos arts. 682 e 684 (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 97, alínea "b", e Lei no 3.470, de 1958, art. 17).” (Grifou-se)
“Art. 879. A prova de quitação do imposto somente será exigida nas seguintes hipóteses
(Lei no 7.711, de 1988, art. 1o):
I - transferência de domicílio para o exterior;
(...)”
3.2. Como evidenciado, a certidão negativa a que se refere a legislação e que delimita o
prazo de entrega da declaração de saída definitiva não é a solicitada a qualquer tempo,
indefinidamente, mas a que precede a própria saída do País, como prova de quitação de
impostos.
Vale dizer, o contribuinte que ainda iria se ausentar do País, em vez da obrigatoriedade
de entregar a declaração de saída definitiva na data da saída (redação original do art. 9o
da Instrução Normativa SRF no 73, de 1998), estava sujeito à entrega da declaração até
a data em que fosse requerida a certidão negativa para transferência de domicílio ao
exterior (redação do art. 9o dada pela Instrução Normativa SRF no 167, de 1999).
A legislação não concedeu um prazo maior de entrega, mas o restringiu até a data da
solicitação de certidão negativa, que precedia à própria saída do País.
3.3. De outra parte, ao se ausentar do País com ânimo definitivo e não tendo, até então,
requerido a certidão negativa de comprovação de quitação de impostos para
transferência de domicílio para o exterior, o contribuinte estava sujeito à apresentação
imediata da declaração de saída definitiva (art. 16, caput, do RIR/1999). Nessa hipótese,
a delimitação temporal para a entrega da declaração era a própria perda da condição de
residente, pela saída, o que, pela declaração e alegação de impugnação, ocorreu em
11/11/2003.
3.4. Por conseguinte, no presente caso, correta a notificação de lançamento, eis que o
atraso configurado, correspondente ao período de 11/11/2003 a 22/10/2004, foi de onze
meses ou fração.
4. O artigo 17, da Lei 3.470, de 1958, estabelece, in verbis, que:
“Art 17. Os residentes eu domiciliados no Brasil que se retirarem em caráter definitivo
do território nacional no correr de um exercício financeiro, além do impôsto calculado
na declaração correspondente aos rendimentos do ano civil imediatamente anterior,
ficam sujeitos à apresentação imediata da nova declaração dos rendimentos do período
de 1 de janeiro até a data em que fôr requerida às repartições do impôsto de renda a
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.008219/2008-10

certidão para visto no passaporte, ficando, ainda, obrigados ao pagamento, no ato da
entrega dessa declaração, do impôsto que nela fôr apurado”
O não atendimento a esta determinação legal, segundo artigo 88, I, da Lei 8.981, de
1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração
sobre o imposto devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, limitada a
vinte por cento do imposto devido (artigo 27 da lei 9.532, de 1997) e tendo como valor
mínimo R$ 165,74.
4.1. Conforme as normas citadas, a multa deve ser aplicada sobre o valor do imposto
devido na declaração de ajuste anual, ou seja, antes de feita a compensação com o
imposto já pago, seja por meio de carnê-leão ou por retenções na fonte. Dessa forma, a
aplicação da multa independe do resultado da declaração e se há ou não imposto a
pagar. Necessário, ainda, enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei,
alegando que não a conhece, conforme disposto no artigo 3° da Lei de Introdução ao
Código Civil.
5. No tocante às decisões administrativas, vale frisar que tais decisões não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
É mister ressaltar que, embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de
órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se
subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como
inexiste, até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas
decisões, os referidos acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
CONCLUSÃO
6. Isso posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de confiscatoriedade da multa, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 74
DF CARF MF
Original